Tribunal: TJES
Processo: 0005108-07.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral; Urgência
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005108-07.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARA ROSANA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela parte, que julgou procedente o pedido para condenar o apelante e o Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a fornecerem o tratamento clínico e cirúrgico necessário ao quadro de litíase ureteral terminal direita da autora. Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida. O Município foi condenado, pro rata, ao pagamento das custas processuais e, juntamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Em apelação, o Município sustenta a perda superveniente do objeto, sua ilegitimidade passiva e requer sua exclusão da lide, bem como das condenações acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da cirurgia após a concessão de tutela de urgência implica perda superveniente do objeto da ação; (ii) estabelecer se o Município de Cariacica pode ser responsabilizado solidariamente pelo fornecimento de tratamento de alta complexidade e pelos encargos processuais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do procedimento cirúrgico em cumprimento à tutela de urgência não acarreta a perda superveniente do objeto, pois a medida liminar é precária e exige confirmação por sentença de mérito, que define responsabilidades e efeitos processuais.

4. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo possível ao jurisdicionado demandar qualquer ente com pertinência territorial.

5. A existência de diretrizes administrativas de repartição de competências no SUS não exclui a responsabilidade solidária do Município, que permanece no polo passivo como garantidor subsidiário da efetividade do direito fundamental à saúde.

6. A resistência do Município à pretensão autoral, mediante alegações de ilegitimidade e reserva do possível, atrai a incidência do princípio da sucumbência, justificando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização do procedimento cirúrgico em cumprimento a medida liminar não extingue o feito por perda superveniente do objeto, exigindo confirmação por sentença de mérito.

2. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde, podendo qualquer deles ser demandado pelo cidadão.

3. A oposição à pretensão autoral por parte do ente federativo enseja sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 3º, I; 4º, III; e 11. Lei nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2023; TJMT, AGR 0135486-18.2016.811.0000; TJMG, ApCiv 5002079-58.2022.8.13.0388, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 15.12.2023; TJES, ApCiv 5001997-14.2023.8.08.0038, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 12.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARA ROSANA CASTRO DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o apelante e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de forma solidária, a fornecerem todo o tratamento clínico e cirúrgico necessário ao quadro de "Litíase Ureteral Terminal Direita", confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica ao pagamento de custas processuais na forma
pro rata
. Dispensou o Estado requerido do pagamento das custas processuais, haja vista prerrogativa de que goza, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013. Condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §3º, I c/c §4º, III, CPC/15, devendo cada Ente Público requerido pagar 50% dessa verba.

Contrarrazões de MARA ROSANA CASTRO DE OLIVEIRA no 13897055 e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no ID 13897056, ambas requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
MARA ROSANA CASTRO DE OLIVEIRA
, julgou procedente o pleito autoral para condenar o apelante e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, de forma solidária, a fornecerem todo o tratamento clínico e cirúrgico necessário ao quadro de "Litíase Ureteral Terminal Direita", confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica ao pagamento de custas processuais na forma
pro rata
. Dispensou o Estado requerido do pagamento das custas processuais, haja vista prerrogativa de que goza, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013. Condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85, §3º, I c/c §4º, III, CPC/15, devendo cada Ente Público requerido pagar 50% dessa verba.

Na origem, a autora, ora apelada, ajuizou a presente ação alegando possuir histórico oncológico e ter sido diagnosticada com um cálculo de bexiga de 1,6 cm, necessitando de procedimento cirúrgico urgente. Sustentou que, diante da omissão da rede pública em prover o tratamento em tempo hábil, seu quadro de saúde se agravou, com dores intensas e sangramento, culminando em sua internação no Hospital Santa Rita, que, contudo, se recusou a realizar a cirurgia pelo SUS.

Em sua contestação, o Município de Cariacica, ora apelante, arguiu sua ilegitimidade passiva, defendendo que a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade é exclusiva do Estado do Espírito Santo. Alegou, ainda, a aplicabilidade da teoria da "reserva do possível" devido a limitações orçamentárias.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, também contestou a ação, mas, em fase recursal, apresentou contrarrazões defendendo a responsabilidade solidária do município, alinhando-se à tese da autora e à sentença proferida.

Após o trâmite processual, que incluiu a notícia de que o procedimento cirúrgico foi realizado em cumprimento à ordem liminar, sobreveio a r. sentença de mérito. O douto magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na responsabilidade solidária dos entes federados pelo direito à saúde, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as demandas de saúde podem ser propostas contra qualquer ente com pertinência territorial ao cidadão.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, reitera a tese de ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade por cirurgias de alta complexidade não lhe compete. Argui, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, visto que o procedimento foi realizado pelo Estado, e pugna, ao final, pela sua exclusão da lide e, consequentemente, da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a autora/apelada rebateu os argumentos, reforçando a tese da responsabilidade solidária, citando o Tema 793 do STF, e comprovando que buscou, inicialmente e sem sucesso, o atendimento na rede municipal de Cariacica. O Estado do Espírito Santo também apresentou contrarrazões, corroborando a responsabilidade solidária do município e pugnando pela manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

De início, analiso a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida pelo apelante.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o cumprimento de uma medida liminar de caráter satisfativo não acarreta a extinção do processo por perda de objeto. A natureza da tutela de urgência é precária e exige confirmação por sentença de mérito, momento em que se analisa em definitivo o direito postulado e se estabelecem as responsabilidades processuais, incluindo os ônus da sucumbência. No caso, a cirurgia só foi realizada por força da intervenção judicial, o que evidencia a necessidade do provimento jurisdicional.

A título de ilustração:

EMENTA: [...]
A concessão de medida antecipatória satisfativa, não leva à perda do objeto da ação, mostrando-se imprescindível a sua confirmação pela sentença. [...]
(TJ-MT - AGR: 01354861820168110000 135486/2016)

Assim sendo, REJEITO A PRELIMINAR.

No mérito, a pretensão do apelante não merece prosperar.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a responsabilidade do Município de Cariacica pelo custeio de tratamento de saúde de alta complexidade, bem como pelos ônus de sucumbência decorrentes da condenação.

O argumento central do apelante, de que a divisão de competências no âmbito do SUS o isentaria da responsabilidade, vai de encontro ao entendimento consolidado e vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), a Suprema Corte firmou a tese de que:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A solidariedade, portanto, é uma garantia fundamental ao cidadão, que pode demandar qualquer dos entes federativos para assegurar seu direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal. A repartição de tarefas administrativas e financeiras é questão interna à gestão do SUS e não pode ser oposta ao paciente como óbice ao seu tratamento.

É certo que o Tema 793 do STF também estabelece que a autoridade judicial deve "direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências". No caso de procedimentos de alta complexidade, como a cirurgia em questão, a responsabilidade primária de execução e financiamento recai, de fato, sobre o ente estadual.

Contudo, o direcionamento da obrigação principal não exclui a responsabilidade solidária do município, que permanece na lide como garantidor do cumprimento da obrigação. A sua manutenção no polo passivo assegura a efetividade do direito à saúde, permitindo que seja acionado de forma subsidiária caso o Estado, responsável principal, se mostre inerte.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente tem se consolidado:

[...]
Sob a ótica da Suprema Corte, existe solidariedade entre os entes políticos no que concerne a propiciar o tratamento médico - cirurgia, assistência terapêutica e/ou farmacêutica - adequado aos necessitados -Hipótese na qual a cirurgia de gastrostomia endoscópica, de média/alta complexidade, insere-se na esfera de competência do Estado de Minas Gerais, a ele deve ser prioritariamente direcionado o cumprimento da obrigação de fazer, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de inadimplemento -
Considerando que a tutela de urgência foi cumprida pelo Município, deve ser a ele ressarcido, pelo Estado de Minas Gerais, todos os valores dispendidos com a cirurgia .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002079-58.2022.8.13 .0388, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 15/12/2023, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2023)

Desta forma, correta a sentença ao manter o Município no polo passivo da demanda, ainda que a obrigação tenha sido cumprida pelo Estado.

Quanto à condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, esta também deve ser mantida. A isenção de tal ônus somente se justificaria caso o ente público não tivesse oferecido resistência à pretensão autoral. Contudo, ao analisar a Contestação apresentada pelo Município de Cariacica, verifica-se que este não apenas arguiu sua ilegitimidade, mas também defendeu a improcedência do pedido com base na teoria da "reserva do possível", opondo-se diretamente ao mérito do direito pleiteado pela autora.

Ao resistir à pretensão e ser vencido ao final, o apelante atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe à parte derrotada o dever de arcar com os honorários do advogado da parte vencedora. Nesse sentido, o entendimento desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. [...]
A condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios é cabível, pois apresentou resistência ao mérito da demanda, alegando ausência de responsabilidade e tentativa de burla à fila do SUS, atraindo a aplicação do princípio da sucumbência (CPC, art. 85).
[...]
(TJES, Apelação / Remessa Necessária Nº 5001997-14.2023.8.08.0038, Relator: Des. Alexandre Puppim, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Julgado em 12 jun 2025)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar